Tribunal: STF
Processo: ARE 1503128
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MERA INDICAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E DA ISONOMIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Embargos de declaração. Omissão verificada. Reconhecimento do vício na decisão colegiada que não enfrentou o capítulo do agravo de instrumento atinente à base de cálculo da multa. Multa punitiva que não pode exceder a 100% de quanto hipoteticamente seria devido com o recolhimento do tributo. Embargos acolhidos, com efeito modificativo da decisão embargada.” (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, incs. I e II, 37 e 97 da Constituição da República. Afirma contrariados os princípios da legalidade, da independência dos poderes, da isonomia e da reserva de Plenário. 



    2.1 Sustenta que a base de cálculo do valor da multa não foi objeto de recurso na fase de conhecimento, não podendo ser alterada em fase cumprimento de sentença. Diz ter havido afastamento do previsto no § 9º do art. 85 da Lei estadual nº 6.374, de 1989, pela Câmara, quando a competência para tanto seria do órgão especial (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a fundamento do acórdão impugnado no origem:



    “Diante da omissão da decisão colegiada, há que se esclarecer, primeiro, que o caso é de cumprimento de sentença decorrente de ação anulatória de débito fiscal, julgada parcialmente procedente “para que a taxa de juros e correção monetária aplicada ao caso com base na Lei nº 13.918/2009 não supere à utilizada pela União e para reduzir a base de cálculo da multa para o valor de 50%(cinquenta por cento) do valor do tributo devido”. 



    Interposta apelação, porém, esta 7ª Câmara de Direito Público deu parcial provimento ao recurso, observando que “[n]o presente caso, a multa imposta representaria 1.500% do valor do imposto, ato indevido, portanto. Por outro lado, melhor não é o entendimento para reduzi-la ao patamar de 50%, face ao reconhecimento da constitucionalidade de se estabelecer o percentual de até 100% sobre o valor atualizado do tributo devido. Redução inferior, de fato, violaria o princípio da legalidade, pois equivaleria a fixar multa sem fundamento em lei. Consequentemente, a redução ao teto máximo é a solução. Daí porque se dá parcialmente provimento ao recurso e ao reexame necessário”. 



    Iniciada a fase de cumprimento, a FESP apresentou sua impugnação, alegando que a exequente estaria dando interpretação extensiva ao título judicial. Dentre os argumentos aventados, mencionou que o título judicial não afastou, de forma expressa, a incidência do § 9º do art. 85 da Lei 6.374/89, que determina aplicação da multa sobre o valor atualizado da base de cálculo e não sobre o valor nominal do tributo. Desta forma, sustenta que a r. decisão recorrida, ao rejeitar a impugnação da Fazenda Estadual, estaria extrapolando os limites da matéria que foi debatida e decidida na fase de conhecimento, motivo pelo qual não merece prosperar também neste ponto.



    Ocorre que, ainda que o acórdão não tenha afastado, de forma expressa, a incidência do referido dispositivo, não há motivo para que a correção do valor do tributo para o cálculo do valor da multa não obedeça à mesma base de cálculo seja a utilizada para tanto. Ou seja, se o valor do tributo estiver corrigido, o da multa consequentemente será, com o limite de 100%; o que não se pode admitir é calcular a multa pelo valor já corrigido do tributo, caso em que haverá dupla correção do valor da multa e, consequentemente, superação do limite. 



    Ante o exposto, é impositivo afastar a omissão do v. acórdão, passando a constar o provimento parcial do recurso interposto pela Fazenda Estadual, tão somente para que sejam aplicados aos cálculos da exequente juros de 1% (um por cento) na fração de mês, como já exposto no aresto embargado, e mantida a r. decisão agravada para todo o restante. 



    Como consequência do julgamento e acolhimento parcial da impugnação da Fazenda Estadual, porém, o ônus da sucumbência passa a ser recíproco, motivo pelo qual condena-se cada uma das partes pelos honorários advocatícios sucumbenciais, devidos reciprocamente e fixados nos índices mínimos do art. 85, §2º e §3º, do Código de Processo Civil, limitado a cada teto do escalonamento cumulativo e sucessivo do seu §5º, tomando por base de cálculo o proveito econômico obtido por cada uma das partes após este julgamento. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, acolho parcialmente os embargos de declaração.” (e-doc. 9).



    4. De início, observo que, no caso em análise, a decisão recorrida não declarou a inconstitucionalidade de normal legal, tampouco afastou a sua aplicação, mas tão somente interpretou norma infraconstitucional, a partir dos valores apontados pelo agravante no tocante à multa imposta. 



    4.1 Ora, conforme entendimento deste Tribunal, para que se possa reconhecer a violação ao art. 97 da CRFB ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, é necessário que a decisão do Órgão fracionário fundamente-se expressamente na incompatibilidade da norma legal com o Texto Constitucional. Sobre o tema, veja-se:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 957. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.397.717-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, j. 03/04/2023, p. 12/04/2023; grifos acrescidos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.334.697-AgR-segundo/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/10/2021, p. 11/11/2021).



    5. No mais, tem-se que os únicos dispositivos tidos por violados são os que encerram os princípios da legalidade, da isonomia e da independência entre os Poderes. 



    5.1. Ocorre que, se contrariedade ao princípio da legalidade houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja o reexame da questão em grau de recurso extraordinário, conforme consta do enunciado nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: 



    E. 636: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    6. Não ficou configurada ofensa direta à Constituição da República. Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, a inviabilizar o reclamo extremo.



    7. E mais, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo no tocante ao valor da multa, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



      Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator